Tribunal: STF
Processo: Rcl 78327
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Brcasa Negócios Imobiliários Ltda. e Outros, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010098-29.2022.5.15.0067), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Conforme restará demonstrado, o c. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região declarou a invalidade de contrato de prestação de serviços de corretagem de imóveis, firmado nos termos do art. 6º, da Lei 6.530/78, e artigos 722 a 729 do Código Civil. Com isso, contrariou diversas decisões desse E. STF. Tal decisão da Justiça do Trabalho, ora objeto da presente Reclamação, violenta dispositivos constitucionais, notadamente aqueles que tratam dos princípios da livre iniciativa e da liberdade contratual, como estão insculpidos nos artigos 1º, IV, e 170, respectivamente, da Constituição Federal. 



     […]



    A jurisprudência desta c. Suprema Corte tem se orientado no sentido de que há permissão constitucional de formas alternativas que não seja a relação de emprego e de que deve ser reconhecida a licitude de outras formas de relação de trabalho que não regida pela CLT.



     […]



    É inquestionável a insegurança jurídica trazida pela v. decisão reclamada, que se negou a aplicar jurisprudência consolidada dessa c. Corte Suprema em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324, ADC 48, ADI 5625) e em controle difuso constitucionalidade (RE 958.252 – Tema 725 de Repercussão Geral). 



    […]



    No caso dos autos, a decisão do e. TRT da 15ª e do TST, ao declarar a invalidade do contrato de prestação de serviços de corretagem implicam em violação aos diversos entendimentos deste c. STF. Ressalte-se que, além do contrato de prestação de serviços (doc. 2 fls. 236 e 245 dos autos principais, ID. 16ae267 e 16ae267) a relação estabelecida entre as partes também se encontra disciplinada pelos arts. 722 a 729 do Código Civil Brasileiro e da Lei 6.530/78. 



    […]



    Nesse contexto, torna-se evidente a teratologia da decisão Reclamada que foi proferida por juízo incompetente e, pior, contrária ao entendimento vinculante do E. STF sobre a validade de um contrato de prestação de serviços para corretagem imobiliária. “



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para se garantir a autoridade das decisões desse E. STF tudo como medida de inteira e salutar JUSTIÇA”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante.



    O Juízo reclamado reconheceu a existência do vínculo empregatício, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos (e-Doc 26):  



    “As notas fiscais de prestação de serviço autônomo, assim como os demais documentos arrimados, não afastam a realidade constatada nos depoimentos,



    Para o Direito do Trabalho, diante do princípio tutelar de primazia da realidade, que lhe é inerente, importa o que acontece no mundo dos fatos e não a denominação oferecida pelas partes à relação jurídica entre elas estabelecida.



    Os elementos formais, por si só, não são capazes de descaracterizar a natureza do vínculo, que se configura pelo real conteúdo. Não poucas vezes o trabalho autônomo reveste-se de roupagens que em muito aproximam da figura do empregado, visto que realizado de forma pessoal, não eventual e onerosa. A diferenciação central entre ambas figuras legais reside na subordinação.



    E, no caso, observando a realidade fática trazida aos autos, vislumbro o preenchimento de todos os requisitos der que trata o art. 3, da lei consolidada, como pessoalidade, continuidade, onerosidade e, especialmente, subordinação jurídica.



    Ressalto que os processos apontados pela reclamada com reconhecimento de inexistência de relação de prego não vinculam esta Câmara julgadora, sendo que este Tribunal já julgou inúmeros processos contra reclamadas com que concluiu cm sentido contrário



    Portanto, não há amparo fático e jurídico para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício



    No que tange à extinção do vínculo, a sentença considerou a admissão do autor na inicial de que pediu demissão e deferiu títulos rescisórios decorrentes desta modalidade, não havendo interesse recursal no aspecto.



    Reconhecida a relação de emprego, devida a multa prevista no art. 477 da CLT pelo não pagamento das verbas rescisórias no prazo legal, consoante os termos da Súmula 462, do C. TST.”



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a contratação da parte beneficiária como corretor autônomo, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretagem de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada e, desde logo, JULGO IMPROCEDENTE a ação trabalhista de origem (Processo 0010098-29.2022.5.15.0067), Tribunal Regional do Trabalho da 15ª  Região. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente